Tribunal: TJSP
Processo: 0003780-36.2014.8.26.0008
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003780-36.2014.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIO
TADEU DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO ao recuso de apelação, mantendo-se a r. sentença por seus próprios
fundamentos. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão em nome do
réu, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003780-36.2014.8.26.0008 -Voto no 25.111
2
Apelação Criminal no 0003780-36.2014.8.26.0008
Apelante: Fabio Tadeu de Jesus
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 25.111
Embriaguez ao volante
Recurso defensivo
buscando a absolvição por insuficiência probatória
e subsidiariamente, a redução da pena e a fixação do
regime aberto Provas francamente incriminadoras
Crime tipificado e comprovado Delito de perigo
abstrato, bastando a mera condução de veículo
automotor nas condições descritas no tipo penal -
Réu que se envolveu em acidente automobilístico
Pena criteriosamente dosada
Necessidade de
exacerbação da pena base bem justificada - Réu
portador de maus antecedentes, inclusive ostenta
duas condenações definitivas pela prática de igual
crime Pena de suspensão da habilitação para
dirigir veículos automotores que atendeu ao critério
de suficiência para fins de reprovação e prevenção
de ilícitos dessa natureza
Inviabilidade de
abrandamento do regime prisional
Negado
provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 125/127,
acrescenta-se que o réu FÁBIO TADEU DE JESUS foi condenado,
como incurso no art. 306, § 1o, inciso I, da Lei n. 9.503/97, à pena de 01
(um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 20
(vinte) dias-multa, fixado o valor de cada dia multa em 1/10 do salário
mínimo, além da suspensão da habilitação pelo período de 01 (um) ano,
tendo sido concedido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o réu, buscando a absolvição por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003780-36.2014.8.26.0008 -Voto no 25.111
3
insuficiência probatória e subsidiariamente, a redução da pena e a
fixação do regime aberto.
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do apelo (fls. 377/381).
É o relatório.
A r. sentença recorrida deu correta solução à ação
penal, bem analisando as provas dos autos, sendo de rigor a condenação
do réu.
A materialidade e a autoria do delito estão bem
comprovadas, como se vê do boletim de ocorrência de fls. 15/16, do
auto de exibição e apreensão de fls. 17, do laudo pericial de verificação
de embriaguez de fls. 51/53, dos laudos periciais dos veículos de fls.
64/66, 68/69 e 72/74 e da prova oral colhida.
Aliás, a prova produzida sob o crivo do contraditório é
isenta e incriminadora, emergindo absoluta certeza da prática do delito,
exatamente como descrito na peça incoativa.
Com efeito, a vítima Renato confirmou a ocorrência
do acidente envolvendo seu veículo. Relatou que saiu do carro após a
colisão e viu o réu que mal conseguia ficar em pé e apresentava fala

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003780-36.2014.8.26.0008 -Voto no 25.111
4
desconexa. O réu colidiu seu veículo contra o veículo Renault, que por
sua vez, foi projetado contra a traseira do seu carro. Pela dinâmica do
acidente, acredita que o réu estivesse em alta velocidade.
E sua versão restou corroborada pelos depoimentos
prestados pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência.
Karina relatou que junto com seu parceiro foram
acionados por populares para atender uma ocorrência de acidente de
trânsito. Lá chegando, constatou que o réu apresentava sinais evidentes
de embriaguez, pois estava com olhos vermelhos, fala “mole”, marcha
oscilante e odor etílico.
Anderson, apesar de não se recordar dos fatos, em
razão do tempo decorrido, reconheceu sua assinatura aposta no
documento de fls. 06, corroborando as declarações prestadas na fase
policial, ocasião em que relatou ter encontrado o réu com nítidos sinais
de embriaguez.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida, considerando que ninguém tem interesse em acusar,
injustamente, pessoa inocente.
Importante frisar, ainda, que os policiais exercem
função pública relevante e presumidamente cumprem a lei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003780-36.2014.8.26.0008 -Voto no 25.111
5
A propósito, assim já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”.
(H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
Em complemento, o laudo de verificação de
embriaguez descreveu os sintomas apresentados pelo réu: hálito
acentuadamente etílico, atitude eufórica, marcha embriosa, pupila
reagindo mal à luz, consciência obnubilada, atenção e concentração
dispersiva, desorientado no espaço, dificuldade de fixar memória, pulso
rápido, funções sensoriais alteradas, concluindo que o réu, e concluiu
que o mesmo estava embriagado (fls. 51/53), corroborando os
testemunhos policiais e a declaração da vítima.
De outra banda, a versão apresentada pelo réu de que
não ingeriu bebida alcoólica no dia dos fatos, de que estava sob

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003780-36.2014.8.26.0008 -Voto no 25.111
6
tratamento médico para dependência de álcool e não se recordava dos
fatos porque havia ingerido medicamentos fortes; além de isolada, não
convenceu.
Nenhuma prova o réu produziu acerca de suas
alegações, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 156 do Código de
Processo Penal. Aliás, o próprio réu afirmou para o perito, quando da
realização da perícia médica, de que havia ingerido bebida alcóolica
(cerveja e catuaba) no dia dos fatos e negou o uso de medicamentos e
de outras substâncias ilícitas (fls. 51), o que contraria a versão
apresentada em juízo.
Registre-se que a embriaguez voluntária não exime o
agente de responsabilidade penal e, apesar da afirmação da douta defesa
de ser o apelante dependente de substâncias alcóolicas, nenhuma prova
foi produzida nesse sentido e inexistem nos autos elementos indicativos
de que o réu pudesse estar com a sua higidez mental prejudicada.
Assim, ficou demonstrado que o acusado pôs-se a
conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool.
Frise-se que o crime é de perigo abstrato, bastando a
mera condução de veículo automotor nas condições descritas no tipo
penal. E, no presente caso, além da verificação do seu estado de
embriaguez, o réu envolveu-se em acidente automobilístico, inclusive

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003780-36.2014.8.26.0008 -Voto no 25.111
7
causando danos materiais tanto em seu veículo como de terceiros, o que
também não deixa dúvidas quanto à alteração da sua capacidade
psicomotora.
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição, restando isolada nos autos a tese defensiva, não havendo
motivo justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto
que devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito, assim
como o dolo com que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de
ilicitude.
A pena foi criteriosamente dosada e bem justificada,
considerando as circunstâncias em que os fatos se deram, bem como as
condições pessoais do apelante.
O réu é portador de maus antecedentes, vez que
ostenta três condenações definitivas, sendo duas por igual crime
(processo n. o 0004713-09.2014.8.26.0008 da 1a Vara Criminal do Foro
Regional do Tatuapé
certidão de fls. 167 e processo n.
0065443-54.2014.8.26.0050 da 1a Vara Criminal da Capital certidão
de fls. 161 e processo n. 0017650-62.1990.8.26.0050 da 13a Vara
Criminal da Capital certidão de fls. 163), o que justifica o aumento da
pena base.
Além disso, o grau de reprovabilidade da conduta do
réu é elevado, na medida em que, em razão de sua embriaguez, ele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003780-36.2014.8.26.0008 -Voto no 25.111
8
causou acidente automobilístico envolvendo o seu carro e mais outros
dois.
Como se vê, a d. magistrada sentenciante muito bem
justificou acerca da necessidade de exacerbação, para que só assim
sejam obedecidos os parâmetros necessários à reprovabilidade da
conduta criminosa, bem como atendimento ao critério da suficiência.
Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, bem
como causas de aumento e de diminuição de pena.
A pena de suspensão da habilitação para dirigir
veículos automotores pelo mesmo período da pena corporal também
atendeu ao critério de suficiência para fins de reprovação e prevenção
de ilícitos dessa natureza, que vem aumentando em números
alarmantes.
Diante dos maus antecedentes, não era mesmo caso de
substituição da pena privativa de liberdade. O réu, como dito, ostenta
três condenações definitivas, inclusive duas delas se referem a igual
delito, de modo que a resposta penal substitutiva não se mostra
socialmente recomendável, para atendimento dos critérios da suficiência
e reprovabilidade da conduta criminosa.
Pelos mesmos motivos, e em face do dispõe o art. 33,
§ 3o do Código Penal, ante a insistência do réu na reiteração delitiva,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003780-36.2014.8.26.0008 -Voto no 25.111
9
demonstrando personalidade deturpada, reveladora de traços de
periculosidade, inviável a fixação do regime prisional aberto, como
pretende a douta defesa.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recuso de apelação, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios fundamentos. Após o trânsito em julgado, expeça-se
mandado de prisão em nome do réu.
FERNANDO SIMÃO
Relator